Tribunal: TJDFT
Processo: 0732722-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732722-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Alfa S.A. contra a decisão de deferimento de tutela de urgência nos autos 0703674-21.2024.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravado à razão de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos líquidos. Eis o teor da decisão ora revista: Acolho a emenda. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista a condição de superendividamento. Anote-se. Cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181, de 1o de julho de 2021. A referida lei entrou em vigor no dia 02 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A partir da nova Lei, tornou-se direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Portanto, são três os pilares da nova Lei: a educação financeira para o consumo, a garantia da prática de crédito responsável e a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento. O conceito de superendividamento encontra-se no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Extrai-se da letra legal que o presente procedimento conta com duas fases: a primeira, de “repactuação de dividas”, por meio da qual é tentada a resolução consensual do conflito, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação, pelo consumidor, de proposta de pagamento, e a segunda, “de revisão e integração dos contratos e repactuação das dividas remanescentes”, da qual resultará um plano judicial compulsório. Em resumo, designado o ato conciliatório inaugural, ocorrendo a conciliação entre todos os presentes, segundo o parágrafo 3o, do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz homologa o acordo e a sentença descreverá o plano de pagamento, encerrando a fase conciliatória preventiva do processo. Posteriormente, verificada a ausência de consenso entre os envolvidos, dispõe o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório em relação a todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Note-se que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Trata-se, neste caso, do prosseguimento do processo em relação aos credores que não se submeteram à repactuação consensual. Inaugura-se, a partir de então, uma fase contenciosa no processo, que se encerrará com sentença de mérito, por meio da qual o Judiciário decidirá acerca da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante o estabelecimento de plano judicial compulsório. Em tutela antecipada de urgência, a parte autora pretende (i) seja determinado a limitação dos descontos dos empréstimos ao equivalente a R$ 7.494,92; (ii) seja determinado a suspensão da exigibilidade dos demais valores; (iii) seja determinado aos réus que se abstenham de efetuar a cobrança. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Inicialmente, observo que todos os réus realizam os citados descontos, de modo que a pretensão, no que tange à abstenção ou limitação dos descontos, abrange todos. Verifico que o pedido principal veiculado pela parte autora é de suspensão total dos descontos, o que não encontra amparo na legislação de regência. Ora, não é vedada a realização de descontos no contracheque e conta corrente do mutuário, desde que haja sua prévia e expressa autorização, o que ocorre no caso dos autos. A suspensão total dos descontos, nesse cenário, não merece amparo. Não obstante, vejo que os descontos têm ultrapassado o limite legal, revelando-se necessária sua redução. Com efeito, a Lei Distrital n. 7.239/2023 “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Referido diploma inovou ao estabelecer a aplicação aos descontos realizados em conta-corrente dos mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, ampliando a proteção aos consumidores, nestes termos: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” A nova legislação, assim, afasta a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), ao estabelecer que o mesmo limite previsto para os empréstimos consignados em folha de pagamento deverão ser aplicados aos empréstimos cujas parcelas são debitadas diretamente na conta corrente do consumidor. No caso dos autos, verifico que tal limite tem sido ultrapassado, eis que os réus realizam descontos tanto no contracheque quanto na conta corrente da parte autora que chegam a alcançar a totalidade de sua remuneração. Tais descontos realizados no contracheque e conta corrente, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n. Distrital 7.239/2023, afetando a subsistência da parte autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável, que, para os empréstimos consignados, é de 40% da remuneração bruta da parte autora, abatidos apenas os descontos de PSS e IR, sendo 35% para descontos de empréstimos e 5% de cartão de crédito. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por sua vez, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os réus poderão cobrar a dívida. Por fim, acerca do pedido de abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes e suspensão da exigibilidade dos débitos, não verifico presente a probabilidade do direito alegado, pois não há que se falar em redução das parcelas, mas apenas dos descontos. Vale dizer, a limitação dos descontos para o fim de adequá-lo às disposições da Lei n. Distrital 7.239/2023 não afasta do devedor a obrigação de adimplir com a diferença e, ao mesmo tempo, o direito de os credores exigi-la por outros meios. Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS. Fixo o limite no equivalente a R$ 4.966,18, que equivale a 40% da remuneração líquida do autor (R$ 12.415,47), deduzidos os descontos de IR e PSS, considerando o contracheque de março de 2024 (ID n. 200037533). Determino ao autor que indique o valor a ser descontado em relação a cada credor e contrato, segundo o limite acima fixado, de modo que a adequação incida de forma proporcional em relação a cada um deles. Prazo de 5 dias. Após, intimem-se os réus para cumprimento no prazo de 5 dias. Fixo multa equivalente ao triplo da quantia que exceder os limites apurados nos termos desta decisão, por cada descumprimento. Após, remetam-se os autos aos Cejusc-Super para fins do art. 104-A do CDC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o contrato de empréstimo consignado é expressamente excluído do rol das dívidas que afetam o denominado mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.150/2022, que regulamentou a Lei do Superendividamento”; (b) “deve ser ressaltado o absurdo do anseio da requerente, que simplesmente pretende ver reduzidos os descontos realizados pela AGRAVANTE em decorrência da celebração dos contratos de empréstimo consignado, pelo fato de ter contraído outras dívidas posteriormente”; (c) “não há que se falar em ilegalidade de descontos pela AGRAVANTE, pois foram contratados com base no total dos rendimentos do AGRAVADO, conforme holerite apresentado na época da contratação e concessão do crédito”; (d) “o procedimento do superendividamento é regido pelo PROCEDIMENTO ESPECIAL, já a limitação de descontos pelo PROCEDIMENTO COMUM, não podendo ser confundido tais procedimentos”; (e) “completamente inviável a limitação de descontos, a qual abarca débitos de diversas modalidades, desrespeitando assim, entendimento sumulado do STJ”; (f) “não há possibilidade de o AGRAVADO ter firmado contrato de empréstimo consignado com parcela que extrapole o limite legal estabelecido, tendo em vista a participação do órgão pagador do AGRAVADO que, inclusive, aprovou as parcelas”; (g) “com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, requer-se a reforma da r. decisão para a suspensão da multa fixada pelo juízo a quo”; (h) “ainda que o AGRAVANTE acredite na revogação da tutela de urgência outrora deferida, em atenção ao princípio de eventualidade, pugna-se pela redução das astreintes, para não mais que R$100,00 (cem reais) por ato de descumprimento e para que se estabeleça teto de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam mantidos os descontos previamente pactuados. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei 14.181/2021 (superendividamento). Pois bem. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, mediante o ajuste das condições de pagamento, em que concomitantemente seja garantido que ele possa ter meios suficientes de subsistência, com um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha de raciocínio, o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, e está pendente a designação de audiência conciliatória. Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a (i) suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou a (ii) limitação dos descontos ou do depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores (dentre outras medidas unilaterais), diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Assim, por falta de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de contrato(s) que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra consistente a adoção das medidas prematuramente fixadas pela decisão ora revista. Nesse quadro fático e processual, considerando que o e. Juízo de origem já teria determinado a limitação dos descontos na conta corrente e contracheque do agravado ao equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, tenho por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois também evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que já teria sido fixada multa cominatória em desfavor das instituições financeiras. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Determino o julgamento em conjunto dos processos 0732763-07.2024.8.07.0000 e 0732722-40.2024.8.07.0000. Anote-se. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator